Tribunal: TJMT
Processo: 0000384-78.2017.8.11.0100
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000384-78.2017.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Pagamento Indevido, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BRASIL CENTRAL ENERGIA LTDA. - CNPJ: 05.681.451/0002-36 (APELADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ANDRE DE AZEVEDO MAURY - CPF: 117.610.057-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA

C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
–
DUPLICIDADE DE PAGAMENTO – COMPROVAÇÃO – RESTITUIÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO NÃO PROVIDO.

O direito à devolução do indébito tributário nasce com a ocorrência do evento do pagamento indevido, tendo o sujeito passivo a possibilidade, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que nos autos da Ação Declaratória c/c Pedido de Repetição de Indébito n. 0000384-78.2017.8.11.0100, julgou procedente o pedido inicial,
para declarar
a extinção do débito objeto do NAI 118023001600014200713, por força do pagamento realizado no âmbito do REFIS 1 na Execução Fiscal nº 1003-52.2010.8.11.0100, bem como condenar o Estado de Mato Grosso a restituir à parte autora os valores indevidamente recolhidos, que perfaz o montante de R$ 420.800,38 (quatrocentos e vinte mil, oitocentos reais e trinta e oito centavos).

A sentença consignou, ainda, a opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou requisição de pequeno valor compete ao contribuinte credor pelo indébito tributário, haja vista que constituem, todas as modalidades, formas de execução do julgado colocadas à disposição da parte quando procedente a ação que teve a eficácia de declarar o indébito (Súmula 461 do STJ).

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, sustentando a inexistência do direito de repetição de indébito, pois o primeiro contrato de parcelamento sob n. 10705528, firmado pela Autora, e celebrado na vigência da Lei do FUNEDS, teve sua inconstitucionalidade declarada pelo TJMT, com efeitos
ex tunc
, ensejando a rescisão/invalidação do parcelamento administrativo firmado sob esse fundamento.

Assevera que surgiu o dever/direito de revisar os créditos tributários, até então negociados por meio do FUNEDS, bem como apurar e cobrar os saldos remanescentes, justamente em cumprimento à aludida decisão judicial.

Salienta que não há falar se em pagamento em duplicidade ou a maior a ensejar a almejada restituição, notadamente porque, os pagamentos feitos com base na legislação do FUNEDS, após a declaração de inconstitucionalidade da norma, foram devidamente imputados no saldo remanescente do crédito tributário em referência.

Aduz, ainda, que a compensação apenas pode ocorrer se houver lei estadual autorizativa, o que não existe em Mato Grosso.

Requer, assim, o provimento do Apelo para que seja reformada a sentença apelada, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

A Apelada apresentou suas contrarrazões, no id.
176711310
, pugnando pelo desprovimento do Apelo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por verificar a inexistência de interesse público, social ou incapaz a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que nos autos da Ação Declaratória c/c Pedido de Repetição de Indébito n. 0000384-78.2017.8.11.0100, julgou procedente o pedido inicial,
para declarar
a extinção do débito objeto do NAI. 118023001600014200713, por força do pagamento realizado no âmbito do REFIS 1 na Execução Fiscal nº 1003-52.2010.8.11.0100, bem como condenar o Estado de Mato Grosso a restituir à parte autora os valores indevidamente recolhidos, que perfaz o montante de R$ 420.800,38 (quatrocentos e vinte mil, oitocentos reais e trinta e oito centavos).

Denota-se dos autos que a Brasil Central Energia
Ltda.

ajuizou a Ação Declaratória c/c Pedido de Repetição de Indébito em face do Estado de Mato Grosso, sustentando, em sua inicial, que em razão de suposta falta de recolhimento do diferencial de alíquota devido pela aquisição de mercadorias ou serviços no período entre julho e outubro de 2005, foi inscrita em dívida ativa (CDA n 20107468) e o Estado de Mato Grosso ajuizou em seu desfavor a Ação de Execução Fiscal de n. 1003-52.2010.8.11.0100.

Informou que em 18 de setembro de 2014 a autora aderiu à anistia instituída pela Lei n. 10.026/13 (REFIS 1), quitando a sua dívida pelo montante de R$ 290.603,43 (duzentos e noventa mil, seiscentos e três reais e quarenta e três centavos) e, ue a Execução Fiscal de n. 1003-52.2010.8.11.0100 foi, então, extinta e, por consequência, também fora toda a relação obrigacional atinente ao débito oriundo da CDA n. 20107468, que teve como objeto o Auto de Infração n° 118023001600014200713.

Ressaltou que o débito referente ao Auto de Infração n° 118023001600014200713 foi vinculado equivocadamente pela autora ao programa de parcelamento instituído pela Lei n. 9.481/2010 (FUNEDS), tendo esta realizado pagamento indevido no montante de R$ 318.192,18 (trezentos e dezoito mil, cento e noventa e dois reais e dezoito centavos), o qual é parte da guia de pagamento na quantia total de R$ 481.392,56 (quatrocentos e oitenta e um mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), conforme o Contrato de Parcelamento n. 10705528.

Aduziu que formulou Impugnação à Notificação, requerendo a sua exclusão e a realocação do montante pago indevidamente em razão do parcelamento instituído pelo FUNEDS, à época, R$ 318.192,18 (trezentos e dezoito mil, cento e noventa e dois reais e dezoito centavos), mas tendo em vista que a referida Impugnação não havia sido apreciada até o prazo para adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – Programa REFIS-MT, criado pela Lei nº 10.433/2016 (REFIS 2), e se viu forçada a liquidar o valor remanescente da NAI/AIIM n. 118023001600014200713, correspondente à quantia de R$ 102.608,20 (cento e dois mil, seiscentos e oito reais e vinte centavos), o qual é parte da guia de pagamento com o valor total de R$ 814.673,33 (oitocentos e quatorze mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e três centavos).

Requereu, assim, a procedência dos pedidos para o reconhecimento de que o débito objeto do NAI 118023001600014200713 fora extinto em razão do pagamento da quantia à vista da Lei nº 10.026/2013 (“REFIS” 1), para, por força disso, ser determinada a restituição do crédito tributário recolhido indevidamente, que perfaz o montante de R$ 420.800,38 (quatrocentos e vinte mil, oitocentos reais e trinta e oito centavos), sem as devidas atualizações.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou-o procedente o reconhecimento de que o débito objeto do NAI 118023001600014200713 fora extinto em razão do pagamento da quantia à vista da Lei nº 10.026/2013 (“REFIS” 1), para, por força disso, ser determinada a restituição do crédito tributário recolhido indevidamente, que perfaz o montante de R$ 420.800,38 (quatrocentos e vinte mil, oitocentos reais e trinta e oito centavos), sem as devidas atualizações.

Contra a sentença se insurge o Estado de Mato Grosso.

In casu
, ressalto que a duplicidade de pagamento aqui discutido não envolve a inconstitucionalidade do FUNEDS, e sim a repetição dos valores referentes ao duplo pagamento de um mesmo débito, que foi quitado no âmbito do FUNEDS, com a complementação do saldo remanescente em decorrência da declaração de inconstitucionalidade na anistia da Lei nº 10.433/2016, e no âmbito da Lei nº 10.026/2013.

Nota-se, portanto, que a Apelada não questionou a inconstitucionalidade do FUNEDS ou o restabelecimento da cobrança após a sua invalidação, a fim de exigir a quantia indevidamente anistiada.

Sabe-se que a r
epetição de indébito tributário
refere-se à possibilidade do direito do contribuinte pleitear, junto às autoridades fazendárias, a devolução de tributo pago indevidamente ou nas demais hipóteses listadas pela Lei.

Voltando os olhos aos autos, verifico, como bem observado pelo Juiz singular que a empresa Apelada demonstrou a extinção da CDA n. 20107468 (vinculada a NAI/AIIM n. 118023001600014200713), objeto da Execução Fiscal nº 1003-52.2010.8.11.0100, bem como todos os pagamentos realizados indevidamente e após a dívida ter sido quitada.

Assim, mesmo que a Recorrida tenha errado no pagamento do tributo por ter inserido em parcelamento tributário dívida que já se encontrava quitada, à parte requerida não é dado enriquecer sem causa, por conta de erro. Portanto, os valores pagos a maior à Fazenda Pública devem ser restituídos.

Desse modo, o ressarcimento das quantias pagas inicialmente por meio do FUNEDS, e complementadas no âmbito do “REFIS 2” (Lei nº 10.433/2016), unicamente porque já havia quitado o mesmo auto de infração, de nº 118023001600014200713, em um terceiro programa de anistia, instituído pela Lei nº 10.026/2013 (“REFIS” 1), inclusive quando a pendência já se encontrava inscrita em dívida ativa e executada pelo Estado do Mato Grosso, é devido.

Frisa-se, na medida em que houve, efetivamente, o duplo pagamento de um mesmo débito, a Apelada claramente faz jus ao direito em restituir o montante indevidamente recolhido, nos termos do art. 165, inciso I c/c art. 168, inciso I, ambos do CTN.

Ademais, o Apelante em momento algum demonstra que o valor pago a maior e em duplicidade foi realmente abatido em outras dívidas tributárias, ou até mesmo restituído.

No que tange ao direito de compensar o valor a ser restituído, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 461 que prevê que:

o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.

Outrossim, vejo que a verba honorária foi devidamente fixada, atendendo os incisos do §3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, que prevê, de maneira expressa e objetiva, o percentual mínimo e máximo das verbas referentes aos honorários advocatícios que deverão remunerar a atuação dos advogados, estabelecendo critérios cuja observância é obrigatória pelos julgadores.

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida.

Por todo o exposto,

NEGO PROVIMENTO,
a
o apelo interposto, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024